Tribunal: TJSP
Processo: 1002604-17.2014.8.26.0198
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no Art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no Art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

- II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 5/STF - RE n. 561.836/RN.

- III – A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF, é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 913 - RE 968.574/MT, sem repercussão geral.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002604-17.2014.8.26.0198/50000, da Comarca de Franco da Rocha, sendo
Agravante(s) FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro e
Agravado(s) Sinval Vallini
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002604-17.2014.8.26.0198/50000 -Voto no 46.294
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.294
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1002604-17.2014.8.26.0198/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRA
AGRAVADO: SINVAL VALLINI
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- I Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no Art.
22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela
estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda
Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar
redução de vencimentos;
- II O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
reestruturação
remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte, no leading case TEMA 5/STF - RE n. 561.836/RN.
- III A reestruturação remuneratória da carreira de servidores
públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no
Tema no 5 - URV do STF, é questão idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no leading case TEMA 913 - RE 968.574/MT,
sem repercussão geral.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV E OUTRA (fls. 01/05 do Incidente 50000)
contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002604-17.2014.8.26.0198/50000 -Voto no 46.294
3
extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do RE n. 561.836/RN (Tema 5/STF) e RE
968.574/MT (Tema 913/STF).
Alegaram
as
agravantes,
em
síntese,
equivocada
aplicação dos paradigmas, porque, no caso, eventuais diferenças
salariais cessariam quando sobreviesse reestruturação remuneratória.
Aduziram, ainda, que afastar a análise de reestruturação da carreira
para a fase de liquidação de sentença seria o mesmo que negar vigência
aos Temas 5 e 913/STF.
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se que apesar da decisão atacada
ter negado seguimento ao recurso extraordinário também pelo mérito
do RE n. 870.947/SE (Tema 810/STF), o presente recurso apenas
insurge-se contra a parte da decisão na qual foi aplicado o RE n.
561.836/RN (Tema 5/STF) e RE 968.574/MT (Tema 913/STF) e,
portanto, será analisado dentro do limite proposto (fls. 392/393).
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a parcela da decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
(...) Ademais, o julgamento do mérito do RE no 561.836-
RN, Tema no 5, STF, DJe 10-02-2014, fixou a seguinte
tese:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista
no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002604-17.2014.8.26.0198/50000 -Voto no 46.294
4
lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange
à remuneração de seus servidores de uma forma
incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória.
No que se refere à discussão acerca da reestruturação de
carreira, deve observar-se que, por decisão exarada nos
autos de ARE no 968.574/MT, Tema no 913, julgamento
em 26.08.2016, publicado no DJe 12.09.2016, o eg.
Supremo Tribunal Federal deliberou não avistar a
existência de repercussão geral no debate quanto à
existência ou não de reestruturação remuneratória na
carreira de servidores, para fins de delimitação temporal
das diferenças decorrentes de perda salarial oriunda de
imprópria conversão do cruzeiro em unidade real de valor
(URV). A matéria aqui tratada referente ao direito à
compensação da diferença resultante da conversão em URV dos valores
expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na
sistemática dos recursos repetitivos no autos do RE n. 561.836/RN,
correspondente ao Tema n. 5: “URV”, oportunidade em que fixada a
seguinte tese:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002604-17.2014.8.26.0198/50000 -Voto no 46.294
5
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal oco ocorre, verbi gratia, no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168 da Constituição da República. 3) Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado
à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal
do direito à incorporação dos 11, 98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se
ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF E NA ADI no
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou
do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verifica-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito
do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98%
no
âmbito
do
referido
Poder.
8)
Inconstitucionalidade.
Cumpre destacar, ainda, segundo o entendimento dos
nobres julgadores quando do julgamento do mérito do RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002604-17.2014.8.26.0198/50000 -Voto no 46.294
6
561.836/RN, que o princípio da irredutibilidade estipendial recomenda
que eventual percentual decorrente da incorreta aplicação da conversão
em URV prevista na Lei 8.880/94, seja apurado no momento da
liquidação de sentença, junto ao juízo de primeiro grau.
Consigne-se,
por
oportuno,
que
a
verificação
da
ocorrência de reestruturação da referida carreira para fins de
estabelecimento do limite temporal da incorporação do percentual
relativo à perda salarial, está afetada ao Tema no 913 (RE 968.574
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO) do col. Supremo Tribunal Federal, que,
por sua vez, já se pronunciou definitivamente no sentido de reconhecer
a ausência de repercussão geral por entender que demandaria análise
de legislação infraconstitucional.
Nessa esteira, a questão alusiva à reestruturação
remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de
aplicação da orientação firmada no Tema no 5 do STF é idêntica àquela
examinada pela Corte Suprema, na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE 968.574/MT, correspondente ao Tema n. 913,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria, verbis:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE
DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE
REAL
DE
VALOR
(URV).
TERMO
FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.
REEESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
DA
CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
1. Possui
natureza
infraconstitucional
a
controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002604-17.2014.8.26.0198/50000 -Voto no 46.294
7
relativa
à
ocorrência
ou
não
de
reestruturação
remuneratória da carreira de servidor público, para fins
de estabelecimento do termo final da incorporação do
percentual relativo à perda salarial decorrente da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora, soberano em razão da inexistência de
repercussão geral, convergente à tese aplicada - verbis:
(...) Em razão do decidido em repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 561.836/RN pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
somente
ocorrerá
a
compensação com eventuais aumentos concedidos a
posteriori caso eles se deem em razão da reestruturação
nas remunerações das carreiras, não podendo esta se
confundir com simples reajustes ou revisões salariais.
A reestruturação, ademais, deve corrigir a defasagem da
remuneração, em valores superiores aos devidos relativos
a URV, nos termos do decidido em AgRg no AgRg nos
EDcl no REsp 1304027/SC, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013,
DJe 24/04/2013 (precedente que serviu de subsídio ao
posicionamento firmado no Recurso Extraordinário no
561.836/RN).
(...) Ora, não bastando a mera reestruturação para o
estabelecimento do termo final do quanto devido, uma
vez que deve vir acompanhada de correção da defasagem
da remuneração em valores superiores aos devidos
relativos a URV, somente em liquidação de sentença é
que se poderá apurar se a Lei Complementar Estadual n.
836/1997 bastou para suprir o aludido déficit (fls.
311/313).
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir às agravantes a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002604-17.2014.8.26.0198/50000 -Voto no 46.294
8
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)